Tribunal: TJDFT
Processo: 0732781-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732781-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: PAULO DE TARCIO TEIXEIRA RABELO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O Vistos, etc. Manifeste o(a) agravante no prazo de 15 (quinze) dias sobre o AR devolvido, facultando-lhe requerer o que entender de Direito (art. 274, parágrafo único do CPC). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator